Tribunal: STF
Processo: CJ 6585
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-19
Data de publicação: 1986-03-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMARCA DE
BARUERI. JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO JA INSTALADA.
INSTALADA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BARUERI, A ELA
COMPETE CONHECER DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE EMPREGADO QUE PRESTA
SERVIÇOS AO EMPREGADOR, NA LOCALIDADE (ART-851 DA CLT), AINDA QUE
AJUIZADA ANTERIORMENTE A INSTALAÇÃO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE BARUERI.